Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723472-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIKSON GLEYSER GERALDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, NIKSON GLEYSER GERALDO, contra o Exequente, DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos execução fiscal n. 0743654-44.2021.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Inicialmente, a excipiente defende a declaração de nulidade da citação, na medida que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, sendo que, naquela época, já havia se mudado. De início, percebe-se que a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital (...). Ao ID 102361402, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviada pelo correio ao endereço indicado pelo exequente com base na CDA – ID 100350551. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. [...] (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Mesmo assim sendo, a regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, como ocorreu no vertente caso, supre a falta de citação. Dessa forma, com base na jurisprudência acima colacionada, refuto a preliminar de nulidade da citação. No mais, com relação à alegação de inexistência de fato gerador, a despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na peça defensiva, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte excepta, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pelo excipiente. Registra-se, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Destarte, não há como se auferir, em sede de cognição sumária, a nulidade das CDA’s em comento, face à carência de elementos aptos a demonstrar tal direito e, ainda, à necessidade de dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Neste sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido. Unânime. (TJDFT - Acórdão 1172246, 07035572120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo estabelece o artigo 1o da Lei Complementar 116/03, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços. Apesar de o artigo 19 do Decreto Distrital 25.508/05 estabelecer que constatada a existência de contribuinte não inscrito no CF/DF, será este inscrito de oficio, ficando o mesmo obrigado a apresentar a documentação contida nos arts. 16 e 17 da mesma Lei, conforme o caso, na unidade de atendimento da Receita competente. Assim, embora a inscrição cadastral gere presunção de que se exercita a atividade profissional, é cabível demonstração no sentido contrário, mediante produção de provas. Essa é a previsão do art.70 do Decreto Distrital 25.508/05, in verbis: Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda. Veja-se, portanto, que a pretensão do executada esbarra na Súmula 393/STJ. No que tange ao pedido de reunião de execuções, é cediço que “a reunião dos processos executivos fiscais contra o mesmo devedor, disposta no art. 28 da Lei 6.830/80, não é um dever, mas uma faculdade conferida ao juiz, em juízo de conveniência, a fim de preservar a unidade da garantia da execução” (STJ, REsp 1125670/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 17/08/2010). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei n.o 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei n.o 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) NIKSON GLEYSER GERALDO - CPF/CNPJ: 524.484.281-15, no valor de R$ 10.650,14 (dez mil, seiscentos e cinquenta reais e quatorze centavos), via sistema Sisbajud. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) em sede de impugnação à execução fiscal sustentou que a sua citação/intimação no processo de origem é nula, pois desrespeitou a formalidade legal pertinente, vez que fora citado e intimado em endereço que jamais residiu e o documento fora assinado por pessoa que sequer conhece, tomando conhecimento do deslinde processual por outras vias informais. Se constituiu, inclusive, em nulidade insanável, visto que fora providenciada em evidente afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal prelecionados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; 2) a decisão agravada foi gravada com sigilo, o que criou óbices à ampla defesa e ao contraditório do executado; 3) A decisão de bloqueio judicial e de constrição, foi proferida quando o Juízo ao menos deveria conferir oportunidade de o executado efetuar o pagamento de forma voluntária, acaso rechaçasse as postulações insertas na impugnação à execução fiscal; 4) a incidência do tributo sob o serviço prestado pelo executado é um evidente equívoco, tendo em vista que não praticou o fato gerador do tributo de ISS, mas tão apenas prestou serviços ao seu EMPREGADOR na condição de funcionário assalariado e EMPREGADO, ou seja, não prestou serviço autônomo que ensejasse a incidência do tributo –ISS; 5) os processos (0022910-71.2008.8.07.0001; 0090864- 24.2010.8.07.0015; 0010630-36.2016.8.07.0018; e 0088067-41.2011.8.07.0015), têm como objeto a Certidão da Dívida Ativa fundada no Imposto Sobre Serviços – Autônomo (ISS), que incorrem em desfavor do executado e tendo como parte exequente o Distrito Federal, assim sendo, se perfazem os critérios para que todas sejam apreciadas conjuntamente obedecendo-se o disposto nos artigos 54 e 56, ambos do CPC Por fim, requer: a) o recebimento e conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento para liminarmente e inaudita altera pars, com fincas no art. 1019, inciso I, do CPC c/c art. 300 e 305, do CPC, conceder efeito suspensivo ao processo de origem, decretando-se a nulidade da intimação do executado ensejada no documento de ID. 102361402 (Doc. 15), afastando os encargos aplicados ao valor devido pelo agravante com fulcro na Súmula de no. 410, do STJ e declarando a nulidade de todos os atos seguintes que dele defluíram; b) o recebimento e conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento para liminarmente e inaudita altera pars conceder efeito suspensivo à Decisão Interlocutória de ID de no. 207825756 agravada, com o fito de que sejam suspensas as medidas constritivas determinadas pelo Juízo a quo, com fincas no art. 1019, inciso I, do CPC c/c art. 300 e 305, do CPC e seja providenciada a imediata restituição dos valores bloqueados via SISBAJUD; c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela antecipação de tutela de urgência, inaudita altera pars, vindicada nos itens anteriores, pugna-se pelo recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para ao final, em sede de mérito, cassar a Decisão de ID de no. 207825756, para declarar a inexistência do débito, a nulidade da Certidão da Dívida Ativa e a inexistência da relação jurídica-tributária que gerou a cobrança de ISS, vez que o fato gerador do referido imposto jamais fora praticado pelo executado, e a restituição dos valores bloqueados via SISBAJUD; d) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam pela antecipação de tutela de urgência, inaudita altera pars, vindicada no item “b”, pugna-se pelo recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para ao final, em sede de mérito, cassar a Decisão Interlocutória de ID de no 207825756 agravada, para afastar as medidas constritivas indevidas determinadas pelo Juízo a quo, com a restituição dos valores bloqueados via SISBAJUD; e) Que a Decisão Interlocutória de ID de no 207825756 agravada seja cassada para determinar que as ações de execução fiscal conexas (0022910-71.2008.8.07.0001; 0090864-24.2010.8.07.0015; 0010630- 36.2016.8.07.0018; e 0088067-41.2011.8.07.0015) sejam julgadas conjuntamente para evitar decisões conflitantes caso sejam julgadas separadamente, com fincas no §3, do art. 55, do CPC;[...] DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 72802645 e 72802661). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de NIKSON GLEYSER GERALDO, para cobrança de débito relativo a ISS. A parte Executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade da citação; a inexistência do fato gerador do imposto ora exigido; e requereu a reunião de processos, o que foi rejeitado pelo Juízo de origem. Inicialmente destaco que a citação é o meio de comunicação dos atos processuais que perfectibiliza a relação processual, integrando a parte requerida à demanda. Trata-se de pressuposto indispensável ao regular desenvolvimento do processo. Caso realizada em dissonância com os ditames legais, acarreta nulidade apta a ser reconhecida a qualquer tempo, na qualidade de "querela nullitatis insanabilis". A parte Agravante alega que a citação foi realizada em endereço onde nunca possuiu domicílio e foi entregue a terceiro desconhecido, o que, numa análise superficial, característico deste momento processual, se corrobora com a análise dos documentos de ID 102361402 e 147932505 (processo de referência). Ademais, quanto a questão da inexistência do fato gerador do imposto ora exigido, vez que não praticou o fato gerador do tributo de ISS, mas tão somente prestou serviços ao seu EMPREGADOR na condição de funcionário assalariado e EMPREGADO, ou seja, não prestou serviço autônomo que ensejasse a incidência do tributo –ISS, é questão controvertida que merece ser debatida quando da análise do mérito da questão, sob o manto do contraditório. Desta forma, neste momento processual, no intuito de garantir a eficácia da tutela jurisdicional, bem como a preservação do direito de defesa da parte Agravante, sob o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consubstanciada na constrição e consequente expropriação de bens, entendo ser necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025 17:48:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador